Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão da parte autora consistente no pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015 e verbas pretéritas com a extinção da GATA. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei n. 5.008/2012, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos concomitantemente com a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
3 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO).
4 – Distinção. O recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que funda-se, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.
5 – Extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Incorporação nos vencimentos. Impossibilidade. A Lei Distrital 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF para diversos cargos, trazendo reajustes escalonados para implantação nos meses de setembro dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, prevendo, ainda, a redução progressiva do percentual da GATA até a sua extinção em setembro/2015 (art. 2o). A mesma norma assegurou a irredutibilidade de salário, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI (art. 5o). Não há previsão, no entanto, de incorporação dos valores percebidos à título de GATA ao vencimento básico do servidor, haja vista que o seu reconhecimento implicaria no aumento indireto de outras vantagens, cujos cálculos têm por base o valor do vencimento básico. No caso, as fichas financeiras demonstram que a servidora, após a implantação do último reajuste (setembro/2014), continuou recebendo a gratificação de 30% sobre o vencimento, de acordo com a disposição contida no art. 2o inciso II, da norma de regência, assegurando, assim, a manutenção nominal da remuneração. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, assim como impede a efetivação dos demais reflexos financeiros que resultaria da extinção da gratificação. Por conseguinte, a autora não tem direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.008/2012 e à incorporação da GATA à remuneração.
6 – Responsabilidade fiscal. O argumento sustentado pelo recorrente de que a ausência de previsão orçamentária leva à responsabilização do agente público sem afetar a eficácia da norma cai por terra ante a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, de efeito vinculante.
7 – Ação de improbidade administrativa. Perícia. A ação de improbidade administrativa em trâmite no juízo fazendário não é suficiente para demonstrar a existência de dotação orçamentária prévia. A sentença lá prolatada baseou-se na ausência de dolo do réu (art. 11 da Lei n. 9.492/92), dado irrelevante para o acolhimento do pedido que se formula no caso presente. A perícia lá produzida teve por objeto a análise de impacto financeiro e violação do limite prudencial, que não dizem respeito aos requisitos ora examinados. Não era o seu objetivo avaliar especificamente o ponto controvertido que se coloca como premissa para o reconhecimento do direito do autor neste processo – a demonstração de prévia dotação na LDO do exercício de 2015 (Lei n. 5.389/2014), que não foi objeto de análise pelo perito. A edição posterior da Lei 6.523/2020 trazendo novas disposições acerca da aplicação e extinção da gratificação em apreço foge ao objeto de discussão nesse processo, cujos limites objetivos da ação foram traçados na inicial. Recurso a que se nega provimento.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente vencido arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que fixa-se em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c art 27 da Lei 12.153/2009.

v